Tribunal: TJDFT
Processo: 0719345-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0719345-41.2020.8.07.0000 PACIENTE: JOSE MESQUITA DE SOUSA, LUCAS DE MATOS BARBOSA SOUSA, VILSON OLIVEIRA DA SILVA IMPETRANTE: FÁBIO ALVES LEANDRO, MAX ANDRÉ SANTOS, KARLA LIMA DE MORAIS, CIBELE MARTINS DE SOUSA CARDOSO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por FÁBIO ALVES LEANDRO e outros em favor de JOSÉ MESQUITA DE SOUSA, LUCAS DE MATOS BARBOSA SOUSA e VILSON OLIVEIRA DA SILVA, tendo em vista a conversão em preventiva da prisão em flagrante dos pacientes, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal (primeiro e terceiro pacientes) e nos artigos 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, 180, caput, e 307, caput, todos do Código Penal (segundo paciente), seguindo-se o indeferimento do pedido de revogação da custódia. Em apertada síntese, os impetrantes sustentam a ausência dos requisitos legalmente exigíveis para a prisão cautelar dos acusados, porque desnecessária e desproporcional, dada a sua excepcionalidade e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando que são práticas sem violência ou grave ameaça e as condições pessoais favoráveis dos pacientes (residência fixa, ocupação lícita, primariedade de JOSÉ e VILSON) Também alegam a insuficiência da gravidade abstrata dos delitos imputados e da suposta periculosidade dos agentes como fundamentos para a prisão cautelar, além do que, se condenados, os pacientes não cumpririam pena em regime inicial fechado. Nesse sentido, requerem a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, deferida liberdade provisória aos pacientes, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, ou prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, considerando o contexto da pandemia da COVID-19 e os seus reflexos no sistema penitenciário, à luz da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. É o relato do essencial. DECIDO. Em que pese aos argumentos da impetrante, não vejo razões bastantes para a reversão, neste âmbito processual, do decreto da prisão preventiva da paciente, já que o pedido liminar em habeas corpus, como sabido, sequer encontra previsão legal, mas decorre de construção jurisprudencial que pressupõe constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. A rigor, colhe-se que a decisão prisional, proferida em audiência de custódia, veio devidamente fundamentada, consideradas as circunstâncias em que praticados os delitos imputados aos pacientes e o risco de reiteração criminosa. Confira-se: Com efeito, os indícios de materialidade e autoria são extraídos do depoimento da vítima e das testemunhas, segundo os quais verifica-se que o autuado Lucas foi encontrado na direção de um veículo produto de crime e todos foram encontrados com vários bens alheios e objetos normalmente utilizados para a prática de furto. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade de custódia cautelar, além de o delito imputado, em tese, aos autuados cominarem abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP), a ficha penal dos agentes demonstra ser eles reincidentes, pois aponta condenação criminal transitada em julgado, fazendo-o incurso na norma do inciso II do mesmo art. 313 do Código Processual. É de se considerar a extensão da folha de passagens criminais dos autuados, a sugerir que, caso sejam postos em liberdade, irão voltar a delinquir. Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I do art. 282 do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (id 17166550, p. 17) Nesse quadro, tenho, por ora, que há de ser mantida a segregação, sendo que as alegações desenvolvidas na inicial serão evidentemente esmiuçadas por ocasião do julgamento do mérito da impetração, notadamente o exame da possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. Diga-se, por fim, quanto ao cenário da pandemia do “corona vírus”, conforme se tem assentado, a liberação de presos, a pretexto de prevenir a propagação da doença, há de observar requisitos razoáveis, com lastro na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, tais como a comprovação de que o custodiado se encaixa no grupo de vulneráveis à doença, a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional e o risco real de que o estabelecimento em que se encontra é mais suscetível à doença do que no convívio social regular, o que, neste caso, não foi indicado na impetração. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator